Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO DE TELEVISOR NA “INTERNET”. PREÇO NÃO SE MOSTRA TÃO IRRISÓRIO PARA SE CONSTATAR, DE PLANO, O GRAVE EQUÍVOCO AO VALOR PROMOCIONAL DO PRODUTO OFERTADO. ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NÃO EVIDENCIADO. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (CDC, ARTIGO 30). INVIABILIDADE DO CANCELAMENTO DA COMPRA POR PARTE DO FORNECEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei 9.099/95, art. 43).
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor do ora recorrente, sob o fundamento de cancelamento indevido por parte do fornecedor de compra realizada pela internet. Insurgência contra sentença de parcial procedência.
B. O recorrente/requerido sustenta que o valor disponibilizado no site é desproporcional ao valor oferecido no mercado, a configurar “erro grosseiro ou preço vil”. Assevera que o fato teria ocorrido por evidente “erro na inserção”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, especialmente em relação ao direito do consumidor em receber, de forma clara, todas as informações referentes aos serviços contratados (artigos 6o e 14).
D. Com efeito, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada na “internet”, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).
E. Nesse quadro jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cancelamento indevido de compra realizada no site da requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
F. No caso concreto, não prospera a alegação de “erro grosseiro ou preço vil”, sobretudo porque o preço promocional ofertado corresponderia, aproximadamente, à metade do valor da mercadoria oferecida no mercado. Além disso, como bem pontuado em sentença, as ofertas juntadas nos documentos de IDs 71632968 e seguintes demonstram a oferta do produto em torno de R$ 15.200,00 a R$ 16.600,00. De tal forma, a oferta do produto pela Ré por R$ 9.769,99 não caracteriza preço vil, nem permite presumir a má-fé do consumidor. O valor apresentado, portanto, representa cerca de 64% dos concorrentes, pelo que incide o artigo 30 do CDC, devendo a oferta ser cumprida.
G. Não pode, portanto, o fornecedor cancelar a compra ultimada ao argumento de que houve equívoco na veiculação da oferta, máxime quando o valor da promoção não se mostra tão irrisório para se constatar de plano o alegado erro. (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão n.1028450, DJE: 10.7.2017; 2a TR, acórdão n.1012698, DJE: 02.5.2017; 3a TR, acórdão 1323666, DJE: 23.3.2021).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e Improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).